Tribunal: STF
Processo: Rcl 60332
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.